Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA MAIOR. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE RÉ. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ARTIGOS 435 E SS. DO CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas poderá perdurar a obrigação alimentar como resultado do parentesco (artigo 1694 do Código Civil).
2. Tratando-se a alimentanda de filha maior e capaz e, não havendo impedimento para o exercício de atividade laborativa, deve a mãe ser exonerada da obrigação alimentar, atualmente fundada apenas na relação de parentesco, mormente quando inexistente nos autos qualquer informação ou demonstração de que a alimentanda se encontra estudando.
3. Incumbe à alimentanda, que atingiu a maioridade, o ônus de demonstrar concretamente o fato impeditivo do direito da requerente, sua genitora, de exonerar-se da obrigação alimentar (Código de Processo Civil, artigo 373, II).
4. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, artigo 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, artigo 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, artigo 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
5. Apelação conhecida e não provida.